Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-74.2021.8.11.0029
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-74.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RIDA SILDA CRUZ E SILVA - CPF: 003.473.981-54 (APELANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE LEANDRO DE LIMA DUTRA registrado(a) civilmente como JOSE LEANDRO DE LIMA DUTRA - CPF: 094.628.179-36 (APELADO), JOSÉ DE LIMA DUTRA (APELADO), ROSANGELA APARECIDA DUTRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição do valor pago por produto adquirido via internet, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais e fixou honorários em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento contratual pela não entrega do produto é apto a gerar dano moral indenizável; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de entrega do produto configura falha na prestação do serviço e enseja restituição do valor pago, mas não constitui, por si só, lesão a direitos da personalidade. Os fatos narrados caracterizam meros aborrecimentos, sem demonstração de abalo moral relevante, incumbindo à autora o ônus da prova quanto ao alegado prejuízo extrapatrimonial (Artigo 373, I Código de Processo Civil).

4.

A jurisprudência reconhece que o inadimplemento contratual, desacompanhado de consequências mais graves, não gera dano moral, inexistindo demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

5.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação mostra-se irrisória, dado o reduzido proveito econômico da demanda (R$ 209,90). Incide o art. 85, § 8º, do CPC/2015, autorizando a fixação equitativa, consideradas a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o zelo profissional, reputando-se adequado o arbitramento em R$ 800,00.

6.

Como a autora decaiu de parcela mínima do pedido, aplica-se o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015, impondo aos réus a integralidade dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido para redistribuir os ônus sucumbenciais e fixar os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 800,00, mantida a sentença quanto à inexistência de dano moral.

Tese de julgamento:

“1. A não entrega de produto adquirido pela internet configura falha na prestação do serviço, mas não gera, por si só, dano moral indenizável.
2. Nas causas de proveito econômico irrisório, é admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rida Silda Cruz e Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Indenização por Dano Moral ajuizada em face de
José de Lima Dutra (espólio)
e
Rosangela Aparecida Dutra
.

Prolatada a sentença (ID. 215528223) :

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
rescindido o contrato firmado entre as partes;

b)
CONDENAR
os requeridos
JOSÉ DE LIMA DUTRA e ROSANGELA APARECIDA DUTRA
, na qualidade de sucessores processuais de
JOSÉ LEANDRO DE LIMA DUTRA
, a restituírem à autora o valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (13/03/2021) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observada a proporção de 70% (setenta por cento) a cargo dos requeridos e 30% (trinta por cento) a cargo da autora, nos termos do art. 86 do CPC.

Em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a seu cargo, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 324584966), a autora, Rida Silda,
apresenta tese de reforma da sentença, sustentando que: a) a conduta dos apelados não se limita a simples falha contratual, mas representa violação concreta à boa-fé objetiva e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da confiança nas relações de consumo; b) sofreu angústia, constrangimento e frustração ao ser ignorada em suas tentativas de solução e privada do bem pelo qual pagou integralmente; c) nestes casos, o dano moral é presumido (in re ipsa); d) os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, incapaz de remunerar de forma justa e condizente o trabalho desempenhado.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral e fixada indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados por apreciação equitativa em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou, subsidiariamente, em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a condenação integral dos apelados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Rida Silda Cruz e Silva em face de José de Lima Dutra e Rosangela Aparecida Dutra, visando à restituição do valor pago por produto não entregue, no montante de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos), bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Narra autora, na origem, que adquiriu um aparelho de depilação bivolt no valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos) junto à empresa “INTIMAÇÃO STORE” em 13/03/2021, tendo efetuado o pagamento e recebido confirmação do pedido.

Segundo informado, a entrega ocorreria em 2 a 4 semanas, ou seja, até meados do dia 12/04/2021. Contudo, o produto não foi entregue, tendo a autora realizado diversas tentativas de contato com a empresa vendedora entre maio e junho de 2021, todas sem êxito.

Aduz que tentou contato por WhatsApp e e-mail, todas infrutíferas. Que o descaso dos requeridos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Na busca por encontrar os requeridos, foram realizadas diversas tentativas de citação, todas infrutíferas. Diante das tentativas frustradas, foi determinada a citação por edital, a qual foi devidamente cumprida.

Transcorrido o prazo legal sem manifestação dos requeridos, foi certificada a revelia (ID 324584960).

Em sentença, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; e b) condenar os requeridos a restituírem à autora o valor de R$ 209,90 (duzentos e nove reais e noventa centavos), corrigido monetariamente.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a) verificar se o descumprimento contratual narrado nos autos enseja reparação por danos morais; b) analisar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Inicialmente, necessário se faz constar que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque faz-se necessária a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

No caso dos autos, ainda que tenha havido negligência e desídia por parte da requerida na solução do problema levado pela autora em inúmeras tentativas de contato, verifica-se das provas produzidas nos autos, os fatos narrados significaram nada mais do que meros aborrecimentos e dissabores.

A inércia/omissão da empresa “INTIMAÇÃO STORE” ou dos vendedores por ela indicados em entregar a mercadoria comprada causou, indubitavelmente, sentimentos de insatisfação, angústia e até intolerância, mas jamais se instauram em foro íntimo causando lesões de ordem ética ou moral, a justificar o recebimento de indenização por dano moral.

De fato, não comprovou a autora suas alegações de que a não entrega do produto lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nestas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo certo que não se pode imputar à parte ré o ônus de comprovar fato negativo, independente da inversão operada pela aplicação das normas consumeristas.

Tem-se que, para a configuração do dano moral, deve existir uma consequência mais grave em virtude do ato que, em tese, tenha violado o direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis à pessoa, e não quaisquer dissabores da vida, como o que ocorreu na espécie.

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL –PROCEDÊNCIA – COMPRA PELA INTERNET – PLATAFORMA “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE – CANCELAMENTO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TRANSAÇÃO EFETIVADA PELO SITE DA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS – PREJUÍZO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida que a demandada integrou a cadeia de consumo e deve responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao consumidor, que adquiriu o produto pelo seu site (plataforma MECADOPAGO), confiando nas informações disponibilizadas na sua plataforma, mas não recebeu a mercadoria e nem o valor pago, após efetivar o cancelamento da compra.

Por outro lado, apesar do defeito na prestação de serviços, os transtornos suportados pelo autor não passam de mero aborrecimento, sobretudo porque ao efetuar compras pela internet o consumidor sabe dos riscos de o produto não chegar na data ou extraviar.

Assim, há de ser reformada para afastar a indenização por danos morais se não comprova o requerente que a não entrega do produto e não estorno do valor após o cancelamento da compra lhe gerou transtornos além dos normalmente causados nessas situações, ônus que lhe incumbia, nos termos do art.373, I, do CPC. (N.U 1048729-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET - INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RETITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa realizada pela autora na peça inaugural, pelo que, em se concluindo que esse é o possível titular do direito invocado, assim como que o réu indicado deve suportar a eventual procedência dos pedidos iniciais, estará consubstanciada a legitimidade "ad causam" das partes. Em se tratando, como no caso, de relação de consumo, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Considerando que a plataforma de intermediação "MercadoPago" divulgou, em seu site, anúncio de vendedor não idôneo que recebeu o valor pago pelo adquirente e não realizou a entrega do produto, tornou-se integrante da cadeia de consumo e deve responder pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.
O descumprimento contratual quanto à entrega de mercadoria adquirida via internet, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, pois a conduta não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor
.” (RAC n. 1007291-13.2021.8.11.0003, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 28.02.2023) (g.n.)

Por conseguinte, o “
mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE SENTENÇA - AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO CONSUMO - COMPRA E VENDA PRODUTO - INTERNET - PAGAMENTO REALIZADO - - ENTREGA NÃO EFETUADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MEROS ABORRECIMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Se o magistrado apresentou os motivos para adoção do entendimento expresso na sentença impugnada, ainda que breve e concisa, não se vislumbra razões para declarar-se a sua nulidade por ausência de fundamentação. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. O fornecedor que oferece comodidades para atrair consumidores, criando uma plataforma para fins de facilitar o comércio eletrônico dos mais variados produtos como forma de aproximar vendedores e compradores, disponibilizando ainda uma ferramenta de "pagamento seguro", está ciente dos riscos que decorrem de sua atividade e deve, igualmente, proporcionar segurança aos seus clientes.
O descumprimento contratual, consubstanciado na ausência de entrega do produto adquirido, ainda que o pagamento já tenha sido efetuado, não enseja a presença de danos morais, em virtude da inexistência de lesão a direito de personalidade.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC, o qual estabelece os parâmetros de 10% a 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (TJMG RAC n. 1.0000.21.054245-2/001, 14ª Câm. Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 10.06.021 - negritei) (g.n.)

Com efeito, adquirido produto pela consumidora e não efetivada a entrega pelo fornecedor, constata-se a falha na prestação dos serviços e o descumprimento contratual, que não implicam lesão à honra imagem ou dignidade da pessoa humana, configurando mero dissabor, incapaz de, por si só, ensejar indenização por dano moral. Impõe-se dessa forma, a manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

No que tange aos honorários advocatícios, contudo, assiste razão à apelante.

De fato, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação (R$ 209,90) resulta em montante irrisório, incapaz de remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora.

O art. 85, §8º, do Código de Processo Civil estabelece que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".

No caso em análise, considerando o grau de zelo profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o local de prestação do serviço, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais).

Ademais, tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que o pedido principal de rescisão contrato e restituição do valor pago foram acolhidos, sendo rejeitado apenas o pedido acessório de indenização por danos morais, deve ser aplicada a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo a qual "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
redistribuir os ônus sucumbenciais
, condenando os requeridos exclusivamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025